Tribunal: TJSP
Processo: 0010436-03.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Decisão que submeteu o sentenciado a exame criminológico em face de pedido de progressão de regime – Recurso objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Rejeição – Legislador infraconstitucional legitimamente

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Decisão que submeteu o sentenciado a exame criminológico em face de pedido de progressão de regime – Recurso objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Rejeição – Legislador infraconstitucional legitimamente alterou a redação do sobredito disposto legal com o objetivo de dar concretude ao princípio da individualização da pena no âmbito da execução penal, retomando a obrigatoriedade de submissão de todo e qualquer reeducando a exame criminológico para verificação de preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime - Assim o fez no gozo de sua competência constitucionalmente assegurada (artigo 24, inciso I), decorrente de livre opção de política criminal, sem que tal signifique, necessariamente, qualquer contrariedade a princípios e valores, implícitos ou expressos, da Carta Constitucional de 1988 - Poder Legislativo, no exercício de sua função legiferante, poderá dispor novamente acerca do mesmo tema, ainda que em desconformidade com o entendimento das Cortes Superiores, qual seja a determinação de aludido exame desde que em decisão devidamente fundamentada e com base nas circunstâncias do caso concreto, tal como fez na questão em apreço – No mérito, postula a concessão do benefício, independentemente da realização de tal exame – Inadmissibilidade – Gravidade abstrata dos crimes praticados e longa pena a cumprir não constituem óbice à progressão – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos do artigo 112, parágrafo 1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Norma de natureza mista (material e processual) desfavorável à sentenciada, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime e, portanto, vedada a retroatividade aos fatos anteriores à sua vigência – Inteligência dos artigos 5o , inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal - Todavia, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo condenado - Histórico execucional desfavorável, com registro de cometimento de novo delito durante o gozo do regime aberto anteriormente concedido - Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter o benefício sem risco certo para a sociedade – Exame criminológico que subsiste como elemento valioso no sistema de execução penal brasileiro. Rejeitada a preliminar, recurso improvido.